Tribunal: STF
Processo: Rcl 42523
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado, emanado do Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE, teria desrespeitado a autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, no exame da ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
    Busca-se, na presente sede processual, invalidar “a decisão judicial reclamada que expressamente dispensou a realização da Audiência de custódia (fls. 1023), e, por consequência, relaxar a prisão preventiva do Reclamante (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar, desde logo, se a situação exposta nesta ação reclamatória pode traduzir, ou não, hipótese  de desrespeito à autoridade do julgamento invocado como parâmetro de controle.
    E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte a esta reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    Com efeito, inexiste qualquer relação de identidade entre a matéria versada nesta reclamação e as razões que deram suporte à decisão proferida no exame da ADPF 347-MC/DF, circunstância essa que torna evidente a falta de pertinência na invocação, como paradigma, do julgamento em questão.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É que as razões invocadas neste instrumento reclamatório (necessidade de realizar-se audiência de custódia em casos de prisão preventiva) revelam-se substancialmente diversas daquelas que deram suporte à ADPF 347-MC/DF (que cuidou apenas de realização de audiência de custódia em casos de prisão em flagrante), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento plenário do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória.
    Vale registrar, na linha desse entendimento, ante a pertinência de seu conteúdo, trecho da decisão que o eminente Ministro EDSON FACHIN proferiu no âmbito da Rcl 29.094/DF, de que foi Relator, ao defrontar-se com pretensão jurídica idêntica à ora em análise:
    “3. (...) alega o reclamante a não observância, por parte do Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, no qual foi assentada a determinação de realização de audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da prisão, ‘verbis’:
    …...................................................................................................
    Afirma que, a partir do declínio da competência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento do INQ 4.483, bem como da AC 4.325, a responsabilidade pela análise da necessidade da prisão preventiva que lhe foi decretada passaria ao aludido juízo, razão pela qual seria imperiosa a realização da pretendida audiência de custódia, nos moldes do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.
    Todavia, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha determinado ‘aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão’, em momento algum afirmou a necessidade de tal providência nos casos de prisão preventiva decretada por juízes ou tribunais.
    Aliás, os debates acerca deste pleito específico dentre outros formulados pelo autor da aludida arguição de descumprimento de preceito fundamental se voltaram, fundamentalmente, para os casos de flagrante delito. (…):
    …...................................................................................................
    O comando que emerge da parte final da ementa antes reproduzida na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADPF 347 revela a dimensão funcional do comparecimento do preso perante a autoridade judiciária.  A diretriz normativa vinculante concerne à prisão em flagrante, tanto que se denomina também o ato em tela de audiência de apresentação do detido à autoridade judiciária.
    A situação presente bem desborda do quadro fático-normativo no qual pretende se amparar. Com o julgamento da ADPF 347 o entendimento se consolidou no STF, arrimo no qual se funda a presente decisão.
    A previsão de realização de audiência de custódia nos casos de prisão preventiva consta tão somente da  Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, cuja eventual não observância, como é cediço, deve ser remediada pelas vias próprias, já que não se encontra em quaisquer das hipóteses constitucionais de cabimento da reclamação no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.” (grifei)
    Esse mesmo entendimento, importa ressaltar, tem sido observado em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte que analisaram controvérsia jurídica idêntica à ora em exame (Rcl 29.829- -MC/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 30.510/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 33.007/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 34.371/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 35243-AgR/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma – grifei)
    É importante enfatizar, bem por isso, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (ADPF 347-MC/DF, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cumpre salientar, ainda, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei)
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator